Tribunal: TJDFT
Processo: 0738017-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO COM DUAS HORAS DE ANTECEDÊNCIA. PROPOSTA DE REALOCAÇÃO RECUSADA EM RAZÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, referente ao valor dispendido para aquisição de nova passagem.
2. Insurge-se o autor/recorrente contra a improcedência do pedido de condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais.
3. Relata que é médico cardiologista e, em razão de sua agenda profissional com diversas consultas marcadas, contratou o voo com partida prevista às 05h20.
4. Aduz que recebeu o aviso de cancelamento do voo com duas horas de antecedência (03h37min), sem qualquer explicação acerca do motivo do cancelamento.
5. Afirma que lhe foi ofertado reacomodação em outro voo com partida prevista para às 19h33. No entanto, alega que pelo horário (madrugada), e sem tempo hábil para cancelar todas as consultas marcadas, foi necessário adquirir outra passagem aérea a fim de cumprir seus compromissos profissionais e evitar maiores prejuízos.
6. Requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização pelo dano moral.
7. Em contestação, a ré/recorrida sustenta que o cancelamento do voo apontado como causador do dano teve como causa falha mecânica na aeronave, o que configura caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade civil, nos termos dos arts. 393, parágrafo único e 737 do Código Civil.
8. Afirma que os fatos narrados causaram meros aborrecimentos, pois incapazes de ofender direito da personalidade, pelo que, não há se falar em condenação por danos morais. Requer a manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pugna seja fixada indenização em valor razoável.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
11. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que se observa no caso concreto.
12. O cancelamento do voo em razão de falha mecânica na aeronave é considerado hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade pelos prejuízos havidos pelo autor, pois decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se nas despesas com aquisição de nova passagem.
13. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
14. No caso específico dos autos, a falha na prestação dos serviços da ré/recorrida (cancelamento unilateral do voo), revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade do autor/recorrente.
15. Isso porque, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais como: a perda de compromissos, permanecia no aeroporto por horas sem assistência, perda de conexão, atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outra situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
16. Outrossim, verifica-se que, no caso, possíveis consequências decorrentes do cancelamento unilateral do voo foram superadas com a aquisição de nova passagem aérea.
17. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual não merece reforma a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.